Tribunal: TJBA
Processo: 8104314-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104314-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SHIRAI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SHIRAI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. LEI ESTADUAL 14.415/2021. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DAS ADIs 7066, 7070 e 7078 NO STF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL JÁ ATENDIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA TAMBÉM DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
CABIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL.
RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8104314-71.2022.8.05.0001, em que figuram como partes INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso do ESTADO DA BAHIA e em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator